Tribunal: TJDFT
Processo: 0706215-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706215-73.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL BASILE PANTAZIS APELADO: PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI - ME, ROGERIO FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por RAFAEL BASILE PANTAZIS contra sentença da 2a Vara Cível de Brasília, proferida em ação de conhecimento ajuizada pelo apelante em face de PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI e de ROGERIO FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA. O juízo decretou a extinção do feito, por ilegitimidade passiva, com relação ao segundo apelado e julgou procedentes os pedidos do autor com relação à primeira apelada (ID 59356623). DECLARO-ME suspeito, por motivo de foro íntimo, para o exercício da função jurisdicional no feito, nos termos do art. 145, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. Redistribuam-se os autos, conforme o art. 79, § 4o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Brasília-DF, 13 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator